Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706364-06.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOAQUIM BATISTA COSSETIN DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 56733639, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor JOAQUIM BATISTA COSSETIN para reformar parcialmente a sentença, condenando a instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 57002223, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorrera em contradição ao enumerar os dois requisitos cumulativos para a fixação de honorários sucumbenciais nas ações de exibição de documentos e, concomitantemente, dar provimento ao recurso interposto pelo autor. Argumenta que não houve a comprovação nos autos de recusa administrativa por parte da instituição financeira embargante, tampouco de resistência à pretensão autoral. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o suposto vício de contradição apontado e afastando-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 57002223), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, JOAQUIM BATISTA COSSETIN, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 20:21:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora